Tribunal: STF
Processo: Rcl 88914
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010152-66.2020.5.15.0066, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o Tribunal Regional do Trabalho atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

No caso vertente, e com o devido respeito aos argumentos recursais, o segundo reclamado foi, regularmente, notificado via sistema da audiência de instrução, todavia, não compareceu à audiência designada (confira-se fls.655/660), embora, tenha apresentado a sua contestação e documentos (confira-se fls. 80 e ss).
Como é cediço, a contestação e os documentos devem ser apresentados, dentro do PJe, até o horário da abertura da audiência, conforme Lei 11.419/2006, Resolução 136/2014, do CSJT e Provimento GP-VPJ-CR 4/2013 do TRT da 15ª Região e caso esta antecedência não seja observada, a defesa pode ser apresentada oralmente em audiência, nos termos do artigo 847, da CLT, porém, somente a juntada da defesa no sistema eletrônico, por óbvio, não dispensa a parte de comparecer à audiência, nem afasta a confissão quanto à matéria de fato (art. 844, da CLT, e Súmula 74, inciso II, do C. TST).
Tal presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa e pode ser infirmada por provas pré-constituídas, todavia, os documentos juntados com a contestação não afasta a culpa do recorrente no que tange à ausência de fiscalização eficaz no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, não constando do processo documentos comprobatórios da ocorrência de licitação para contratação da primeira reclamada e, tampouco, o teor do contrato firmado entre a empregadora do reclamante e o ente público, relembrando, nessa toada, que, como já destacado acima, a fiscalização a ser promovida pelo ente público deveria primar pela eficiência, abrangendo, inclusive, o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da contratada, com base nas regras inseridas nos artigos 58 (especialmente o inciso III), 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, ora transcritos, "in verbis":
[...]
Como resta claro, a condenação do recorrente não está calcada em culpa presumida e, tampouco, na responsabilidade objetiva do ente público ou na teoria do risco integral. Nem teve por fundamento aplicação de confissão ficta ao ente público em razão do seu não comparecimento à audiência, mas sim na ausência de fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista por parte da prestadora de serviços, a despeito de toda a argumentação recursal (negritei), aliás, a única testemunha ouvida, nos autos (confira-se Ata de Audiência de fls. 655/660, 1a. TESTEMUNHA DO RECLAMANTE - fl. 657), afirmou "que trabalhou para a reclamada de abril de 2019 a fevereiro de 2020, como controlador de acesso, no HC", coincidindo, praticamente, com todo o período contratual do reclamante, esclareceu "que o HC só tomou providências quanto aos descumprimentos do contrato e ausência de pagamento dos empregados após receber reclamações dos empregados que foram encaminhados pela líder.", o que demonstra que, sequer, atuava, efetivamente, no fiscalização quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas elementares, como pagamento mensal de salários, ressaltando, ainda, que além das verbas rescisórias em sentido estrito, a primeira reclamada, sequer, pagou as "férias integrais acrescidas de 1/3", "13º salário de 2019 (11/12)" e não depositou o FGTS dos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, o que demonstra que a prestadora de serviços estava dando sinais de insolvência há bastante tempo (negritei).
O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público pelos créditos trabalhistas inadimplidos pela contratada não desrespeita a Súmula Vinculante 10, do E. STF, nem a decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, pois não se está afastando a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.
No mais, inexiste violação ao art. 37, II, da CF/88, pois, não houve reconhecimento de vínculo empregatício do reclamante com o ente público, inclusive, a presente decisão está em harmonia com a tese fixada no RE 760.931, já que se funda na evidência da culpa do ente público.
Ressalto que a responsabilidade subsidiária abrange todos os títulos deferidos ao reclamante, sem exceção, inclusive, multas (arts. 477, § 8º, e 467 da CLT), depósitos do FGTS (com a indenização compensatória de 40%) e indenizações (art. 9º, da Lei 7.238/1984), contribuições previdenciárias e fiscais, obrigações decorrentes de normas coletivas, etc., conforme item VI, da Súmula 331, do C. TST: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral", ressalvadas eventuais obrigações de caráter personalíssimo, tais como anotação em CTPS e entrega de guias. Portanto, nada a modificar, quanto às multas dos arts. 467 e 477, § 8º, ambos da CLT.
Assim sendo, nego provimento ao recurso, mantendo a condenação do segundo Reclamado, como DEVEDOR SUBSIDIÁRIO (negritei).

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho manteve íntegra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, por entender que o entendimento sufragado pela instância inferior não veicula ofensa aos paradigmas da repercussão geral suscitados. A ementa de julgamento foi publicada com seguinte teor:

AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente